Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS CONDENAÇÃO. EFEITO EX NUNC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de suspensão de exigibilidade do pagamento das custas e honorários de sucumbência, ressaltando que a concessão do benefício à justiça gratuita tem efeito ex nunc e, na ocasião da sentença condenatória, não havia pedido específico da 1a executada (ora agravante) nesse sentido.
2. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, em face da decisão que conferiu efeito ex nunc ao benefício da gratuidade de justiça — concedido em sede de Embargos de Terceiros em favor da agravante apenas após sua condenação ao pagamento do ônus da sucumbência —, acarreta a preclusão temporal para a sua insurgência. Incabível, portanto, a discussão quanto ao tema nessa via recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.